Tribunal: TJSP
Processo: 2090533-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Ausência de intimação para apresentar resposta ao recurso de Agravo de Instrumento que não enseja violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a agravada não havia sido citada na ação principal, quando foi publicado o v. acórdão – Ausência de angularização da relação processual – Possibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Ausência de intimação para apresentar resposta ao recurso de Agravo de Instrumento que não enseja violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a agravada não havia sido citada na ação principal, quando foi publicado o v. acórdão – Ausência de angularização da relação processual – Possibilidade de conceder a tutela de urgência sem intimação da parte contrária, quando não realizado o ato citatório - Liminar deferida – Medida que apresenta caráter reversível - Precedentes do STJ – Omissão, contradição e obscuridade não configuradas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090533-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CPFL
COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A, é embargado SULPLAST FIBRA DE VIDRO E
TERMOPLÁSTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090533-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.084 - psmm
2
Voto no: 18.084
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 29a Vara Cível
Embargante: CPFL Comercialização Brasil S/A
Embargada: Sulplast Fibra de Vidro e Termoplástico Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v.
acórdão embargado – Inocorrência – Ausência de intimação para
apresentar resposta ao recurso de Agravo de Instrumento que não
enseja violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a
agravada não havia sido citada na ação principal, quando foi
publicado o v. acórdão – Ausência de angularização da relação
processual – Possibilidade de conceder a tutela de urgência sem
intimação da parte contrária, quando não realizado o ato citatório -
Liminar deferida – Medida que apresenta caráter reversível -
Precedentes do STJ – Omissão, contradição e obscuridade não
configuradas - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090533-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.084 - psmm
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pela embargada.
Alega vícios no v. acórdão.
Busca a embargante a sua declaração para o fim de modificar o
julgado.
É o relatório.
Afirma a embargante que o v. aresto padece de nulidade haja
vista que não foi intimada para apresentar contrarrazões, acarretando
cerceamento de defesa ante a ausência de contraditório.
Aduz que o recurso interposto pela embargada não poderia ser
provido, tendo em vista que não estão presentes os requisitos previstos no art.
300 do CPC.
Em que pesem os argumentos da embargante, razão não lhe
assiste.
Evidente sua insatisfação com o julgado e sua pretensão de
modificá-lo por via imprópria.
Pretende a recorrente lhe sejam conferidos efeitos infringentes,
objetivando reabrir discussão sobre a matéria fática, argumentando cerceamento
de defesa a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela
antecipada.
Pois bem.
Os embargos de declaração ostentam
caráter
integrativo
da
decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais
determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes
omissões, contradições ou obscuridades.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090533-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.084 - psmm
4
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, a questão dispensa maiores providências, uma vez
que no momento em que proferida a decisão agravada ainda não houvera o
ingresso da parte contrária na composição da lide, como bem salientado nas
razões de recurso.
Denota-se, através de pesquisa processual no site do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que houve a citação válida dos agravados, com a
juntada do AR positivo nos autos principais em 19/06/2020.
Ou seja, quando da prolação do v. acórdão embargado, a
agravada, ora embargante, não fazia parte da relação jurídica processual, uma
vez que sua disponibilização se deu no dia 21/05/2020 e consequentemente sua
publicação no dia 28/05/2020 (fls. 289 destes autos).
Dessa forma, quando proferida a decisão embargada, frise-se,
não havia sido realizada ainda a angularização da relação processual.
O Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no
sentido de que “não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de
intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de
instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa” (STJ RMS no 49.705 PR (2015/0278791-4) Ministro Relator Gurgel de
Faria Dje: 07/10/2016).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PEDIDO LIMINAR. DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DA
PARTE
CONTRÁRIA
ENQUANTO NÃO
ANGULARIZADA
A
RELAÇÃO
PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DO COTEJO
ANALÍTICO. 1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a
quem
recorre
demonstrar
as circunstâncias
que
identificam
ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e
do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação
legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais
(art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do
art. 105 da Constituição Federal. 2. Conforme salientou o Tribunal de
origem, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada
para apresentar contrarrazões, quando o Agravo de Instrumento tem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090533-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.084 - psmm
5
escopo a concessão ou a revogação de medida liminar concedida em
Ação de Mandado de Segurança, porquanto a relação processual ainda
não
foi
formada.
Precedentes:
AgRg
na
MC
16.996/SP,
Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1o/12/2010 e REsp
1046084/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 5/3/2010. 3.
Recurso Especial não provido.” (REsp 1583092/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe
24/05/2016).
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
[...] NULIDADE POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA
ORIGEM. [...] [...] 4. Não há falar em nulidade por cerceamento de
defesa
por ausência de intimação da
parte agravada
para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pois
é incontroverso que ora requerente compareceu espontaneamente aos
autos, antes do julgamento do agravo de instrumento, e apresentou
específica fundamentação (fls. 5.551/5.624). Além disso, não é obrigatória
a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao
agravo
de
instrumento
interposto contra
o
deferimento
de
medida liminar anterior à formação da relação processual. Sobre o tema,
os seguintes precedentes: AgRg no Ag 729.292/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJ de 17.3.2008; AgRg na MC 13.048/SP, 3a Turma, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.11.2007; REsp 898.207/RS,
1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 29.3.2007; AgRg na MC
5.611/MA, 2a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 3.2.2003. [...] 7. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp
1046084/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 15/12/2009, DJe 05/03/2010) (g.n.).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DA
CITAÇÃO. RELAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
EFETIVADA.
DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRA-
RAZÕES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a
citação
do
réu,
desnecessária
se torna
a
sua intimação para apresentar contra-razões,
porque
ainda
não
se encontra
efetivada
a
relação
processual.
Precedentes.
2.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 602.885/DF, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ
01/07/2005).
Como se não bastasse, não se pode olvidar que o entendimento
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1.148.296-SP,
admitido como representativo de controvérsia, apresentado pela embargante,
somente tem aplicação quando a parte recorrida possui advogado constituído
nos autos, o que, como visto, não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090533-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.084 - psmm
6
Cabe ressaltar que, a hipótese vertente se trata de tutela
cautelar, com pretensão de permitir a cobrança do valor correspondente ao
efetivamente utilizado entre os meses de abril/2020 a dezembro/2020, como
meio de garantir a preservação da empresa embargada a longo prazo, em razão
das políticas públicas adotadas para o enfrentamento da pandemia causada pelo
Covid-19.
E, verificada a presença dos requisitos disposto no art. 300 do
CPC, o v. aresto ao analisar pormenorizadamente os autos, ponderou:
"Em 08/08/2018, as partes firmaram "Contrato de Comercialização mínimo
de 85% e máximo de 115% como limites aplicáveis à sazonalização,
conforme Anexo I (fls. 88/89). O quadro de evolução de consumo
colacionado às fls. 122/123 demonstra que a necessidade de utilização de
MWh pela agravante teve um decréscimo considerável ao se comparar os
meses de fevereiro/2020 (179,585) e março/2020 (183,852) ao de abril/2020
(78,874), mesmo período do Decreto Estadual no 64.881 de 22/03/2030 que
editou medidas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. A nota
fiscal eletrônica colacionada à fl. 132 demonstra que, embora a utilização
efetiva da empresa no mês de abril tenha sido de 78,874 MWh, menos de
50% do consumo mínimo, a agravada lançou a quantidade de 183,60 MWh,
correspondente a R$ 44.390,81 reais, por força do contrato firmado entre
as partes. Note-se, ainda, nos quadros de "Demonstração Gerencial de
Resultado" de dezembro de 2019 e dos meses de janeiro a março de 2020
e na "Declaração de Faturamento" de janeiro a abril de 2020 (fls. 139/143)
que antes das medidas públicas impostas em razão da pandemia o
faturamento médio da empresa era 50% acima daquele apontado para o
mês de abril de 2020. Além disso, a agravante juntou cópia de Acordo
Coletivo de Trabalho celebrado em caráter emergencial para redução de
jornada e de salário, conforme Medida Provisória no 936/2020 que instituiu
o "Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda" (fls.
124/127). Verifica-se, portanto, que a situação de comprometimento
financeiro em razão das medidas públicas lançadas para o combate à
pandemia encontra respaldo nos elementos constantes nos autos. Tudo a
corroborar para o entendimento de que o pedido da agravante realmente
se baseia na situação de crise decorrente das medidas públicas
implantadas para o combate à pandemia por COVID-19, panorama este em
que se exige a manutenção de empregos e a retomada da economia, para
cujo êxito, fundamental se revela a colaboração da recorrente".
Dessa forma, considerando a plausibilidade do direito da
embargada e presentes os requisitos do art. 300 do CPC era mesmo o caso de
se conceder a tutela antecipada requerida pela embargada.
Saliente-se, que a medida não é irreversível, posto que, caso a
embargante consiga provar o seu direito nos autos principais, poderá reivindicar
os valores dispostos no contrato entabulado entre as partes em fase processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090533-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.084 - psmm
7
oportuna.
Assim, não se enquadra a aplicação do artigo 1.019, II do CPC,
quando houver necessidade de deferir medida urgente que visa preservar a
empresa embargada em razão de sua função social face a momentânea
impossibilidade financeira causada pelas políticas públicas para enfrentamento
da pandemia, sobretudo porque, a embargante nem ao menos fazia parte da
relação jurídica processual, repise-se.
Diferentemente do alegado, não resta qualquer infringência à
legislação processual civil, ou à jurisprudência atual, como pretende fazer crer a
embargante.
Dessa forma, não há como acolher os argumentos da recorrente.
Nesse contexto, deve-se destacar que a jurisprudência é firme
quanto à excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo
aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção
de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não
se admite
embargos
de
declaração
com
efeitos
modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119,
apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022,
incisos I, II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades
e desfazer contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício
a ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090533-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.084 - psmm
8
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno,
rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito
do prequestionamento,
consoante
aresto
da
lavra
do
Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica a embargante advertida de que a reiteração do recurso
sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades
processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator